Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE RECONHECIDA REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente.
2. As circunstâncias do caso evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e justificam a prisão cautelar, inclusive para preservar a integridade física e psíquica de uma das ofendidas.
3. A alegada existência de condições pessoais favoráveis não configura óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
6. Ordem denegada.